Tribunal: TJES
Processo: 5012448-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012448-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO ANTAS DINIZ

INTERESSADO: ARLINDA AUGUSTA DE SOUTO DINIZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. TERMO DE COMPROMISSO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR MEIO ELETRÔNICO QUALIFICADO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BARREIRA TECNOLÓGICA E FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO PERANTE A SERVENTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de curatela, nomeou o agravante curador provisório e determinou a assinatura do termo de compromisso exclusivamente por meio eletrônico idôneo, vedando assinatura digitalizada ou escaneada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a razoabilidade de exigir da parte hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, a assinatura do termo de curatela por meio eletrônico qualificado, em detrimento da assinatura física de próprio punho perante a serventia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 1º do art. 759 do CPC estabelece a prestação do compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz.

4)
A finalidade do ato solene é plenamente atingida com a lavratura do termo pela secretaria e a subsequente certificação de que a rubrica nele aposta pertence ao curador nomeado.

5)
A fé pública que emana do servidor judicial ao certificar o ocorrido confere autenticidade e validade ao ato, e não o meio pelo qual a assinatura é aposta.

6)
O juízo
a quo
, ao prescrever a assinatura eletrônica como única forma de assunção do múnus, sem franquear ao recorrente a faculdade de assinar de próprio punho, impôs barreira tecnológica a parte hipossuficiente.

7)
A exigência de meio eletrônico específico, imposta a parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita e é assistida pela Defensoria Pública, cria embaraços ao acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF) e frustra o princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC).

8)
A existência de mecanismo mais simples, gratuito e igualmente válido (assinatura física perante a serventia) afasta a razoabilidade da imposição tecnológica restritiva.

9)
Exigir do jurisdicionado hipossuficiente a adoção de meio tecnológico restritivo, para a prática de ato solene que pode ser regularmente formalizado por assinatura física com certificação judicial, representa excesso formalista e afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de assinatura de termo de compromisso de curatela por meio eletrônico qualificado, imposta a parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, viola os princípios do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF) e da razoabilidade (art. 8º do CPC).

2. A formalidade prevista no § 1º do art. 759 do CPC é plenamente atendida pela assinatura de próprio punho do curador perante a serventia judicial, cuja certificação pelo servidor dota o ato de fé pública e autenticidade.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 5º da CF/1988. inciso XXXV do art. 5º da CF/1988. inciso LXXIV do art. 5º da CF/1988. art. 8º do CPC. art. 300 do CPC. § 1º do art. 759 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência para nomear o agravante curador provisório, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o laudo médico que atesta a incapacidade da interditanda.

Contudo, no que tange à formalização do ato, estabeleceu exigência que o agravante, parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, reputa ilegal e desproporcional.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legalidade e a razoabilidade de se exigir de parte hipossuficiente a assinatura de termo de curatela por meio eletrônico qualificado, em detrimento da assinatura física de próprio punho perante a serventia judicial.

A respeito, o § 1º do art. 759 do CPC preceitua:
“O tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz”
.

A norma estabelece a solenidade do ato – a prestação de compromisso perante o juízo –, cuja finalidade é plenamente atingida com a lavratura de termo pela secretaria e a subsequente certificação de que a rubrica nele aposta pertence ao curador nomeado.

A fé pública que emana do servidor judicial ao certificar o ocorrido é o que confere autenticidade e validade ao ato, e não o meio pelo qual a assinatura é aposta (de próprio punho, por certificado digital, etc.).

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, embora imbuído da intenção de conferir celeridade ao feito, prescreveu a assinatura eletrônica como única forma de assunção do múnus, sem franquear ao recorrente a faculdade de assinar de próprio punho.

Ao exigir meio eletrônico específico e vedar a “assinatura digitalizada ou escaneada”, impôs barreira tecnológica a parte hipossuficiente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita e é assistida pela Defensoria Pública, cuja vulnerabilidade é presumida.

A exigência cria embaraços ao acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF) e frustra o princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC), pois existe mecanismo mais simples, gratuito e igualmente válido ao mesmo fim.

Nesse sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça salienta (Id. 16719130):

“A exigência de assinatura digital qualificada – que demanda não apenas acesso à internet, mas também dispositivos compatíveis, conhecimentos técnicos e, muitas vezes, dispêndio financeiro com certificados digitais –
acaba por onerar desproporcionalmente a parte assistida pela Defensoria Pública, em manifesta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal substancial
.

Cumpre observar que o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar práticas inclusivas, que removam obstáculos procedimentais desnecessários e garantam o pleno exercício dos direitos processuais, sobretudo por parte de pessoas em condição de vulnerabilidade social, econômica ou tecnológica. Nesse contexto,
a tecnologia não pode ser um fim em si mesma, tampouco fator excludente, devendo sempre servir como meio para universalizar o acesso ao sistema de justiça
.

Assim, exigir do jurisdicionado hipossuficiente a adoção de meio tecnológico restritivo, especialmente para a prática de ato solene que pode ser regularmente formalizado por assinatura física com certificação da serventia judicial, representa excesso formalista e afronta direta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), visto que não há imposição legal nesse sentido”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para

autorizar que o recorrente deposite assinatura de próprio punho no termo de curatela provisória, fazendo-o perante a secretaria do juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.